Tribunal: TJMT
Processo: 0002416-70.2015.8.11.0021
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002416-70.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Sidney Alves da Conceicao (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIDNEY ALVES DA CONCEIÇÃO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –– PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – EVIDENCIADA A DEDIDAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA- RECURSO DESPROVIDO.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

Impossível a concessão do benefício do
tráfico
privilegiado, quando demonstrado nos autos que o agente se dedica a atividades criminosas, logo, não preenche cumulativamente os requisitos legais exigidos, previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Sidney Alves da Conceição
,

objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Inconformada, a defesa alega que não há provas suficientes para amparar a condenação pelo tráfico de drogas, pugnando pela absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prevista no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Ainda, pugna pela isenção do pagamento das custas processuais (id. 189944664).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 191875688).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, nos termos do parecer de id. 200847669.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Sidney Alves da Conceição
porque, no dia 27 de maio de 2015, por volta das 23h, no “Cais Beira Rio”, situado na Av. Hermano Ribeiro da Silva, Bairro Beira Rio, em Cocalinho/MT, o denunciado trazia consigo, para fins de comercialização, uma porção de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína, dividida em 2 (duas) “cabecinhas” prontas para venda.

De acordo com a exordial, a guarnição recebeu denúncia anônima, via 190, de que um homem alto em uma motocicleta de cor preta estava comercializando entorpecente na Praça de Lazer do Bairro Alto Cocalinho, ocasião em que saiu em rondas pela cidade e localizou o denunciado no “Cais Beira Rio”, o qual possuía as mesmas características relatadas na denúncia apócrifa.

Consta que, ao realizarem a revista pessoal, os agentes estatais encontraram os entorpecentes mencionados com o acusado, que foi preso em flagrante delito. Extrai-se ainda que, na mesma data, por volta das 18h, o denunciado ofereceu e vendeu uma cabecinha da pasta base de cocaína ao usuário João Paulo da Silva pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Após regular instrução criminal, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa do apelante busca a sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prevista no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Ainda, requer a isenção das custas processuais.

O pleito defensivo não prospera.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 177085994 - Pág. 33), boletim de ocorrência (id. 177085994 - Pág. 38/48), termo de exibição e apreensão (id. 177085994 - Pág. 93), laudos periciais preliminar e definitivo (id. 177085994 - Pág. 97, 161/170 e 177085996 - Pág. 1/7), cuja conclusão confirma que a substância apreendida se trata de cocaína, assim como pelas provas testemunhais nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, na fase inquisitiva, o réu resguardou o seu direito ao silêncio e, na fase judicial, não foi localizado para o interrogatório, sendo decretada a sua revelia.

Todavia, as demais provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, demonstram cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, pois afirmaram em sede judicial que após receberem denúncia anônima de que um indivíduo com as características do apelante estaria comercializando entorpecente na Praça do bairro Alto Cocalinho, saíram em diligências e localizaram o acusado, que tinha as mesmas características relatadas na denúncia apócrifa, na posse de duas porções de substância análoga à cocaína. Relataram, ainda, que também abordaram o usuário João Paulo Nunes da Silva, que afirmou ter adquirido droga do apelante e pago a ele a quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

Em juízo, o policial militar Sueder Acosta Barbosa afirmou que após a solicitação de apoio da guarnição, abordaram o réu em um bar na Beira Rio e, em revista pessoal, localizaram com ele a droga apreendida. Disse que não participou da abordagem do usuário João Paulo, todavia, no quartel, presenciou João Paulo afirmando que teria comprado drogas do apelante (mídia digital de id. 177085998).

Já o policial militar Sidiney Pereira dos Santos relatou que apesar de não se lembrar do nome dos suspeitos, se recordava da situação e de que receberam uma denúncia anônima dando conta do tráfico de drogas por parte do réu, ocasião em que procederam diligências e o abordaram na Beira Rio na posse da substância ilícita. Recordou que na ocasião havia uma testemunha presente, que confirmou ter adquirido drogas do apelante. Disse que no local onde o apelante se encontrava geralmente as pessoas se reúnem antes de irem para uma danceteria na cidade. Comentou, ainda, acerca do
modus operandi
dos traficantes da região, consistente em sempre andar com pouca droga, para não caracterizar o tráfico no caso de eventual apreensão (mídia digital de id. 177085999).

O policial militar Celso Ricardo Castro Miranda também confirmou na fase judicial que a guarnição recebeu denúncia anônima de que o apelante estava vendendo drogas e saiu em diligências, localizando-o juntamente com “Paulinho” (João Paulo), que alegou ser usuário de drogas. Também teceu considerações acerca do
modus operandi
utilizado pelos traficantes da região para descaracterizar o tráfico de drogas e afirmou que o réu possivelmente não era da cidade, pois nunca havia visto ele antes e tampouco o viu depois da apreensão (mídia digital de id. 177088700).

Por sua vez, o policial militar Carlos Rubens Barbalho Barros, relatou perante a autoridade judicial que foi o responsável pela revista pessoal que culminou com a apreensão de drogas em poder do acusado, após denúncias anônimas de que ele estaria praticando o tráfico de drogas na localidade. Ponderou que o réu estava no bar, com uma moto preta (mídia digital de id. 177088701 e 177088702).

Por fim, a policial militar Fernanda Joyce da Silva afirmou em juízo que não estava de serviço na data dos fatos, mas foi acionada porque havia 2 (duas) mulheres para serem revistadas, aduzindo que apesar de pouco se recordar da situação, lembra que o usuário apreendido na ocasião estava no quartel no momento do registro da ocorrência (mídia digital de id. 177088701).

O usuário aludido pelos policiais militares não foi ouvido em sede judicial, todavia, na delegacia, afirmou o seguinte:

“(...) QUE na data de 26/05/2015 o interrogado afirma que foi demitido da Fazenda Santa Júlia devido pedir as contas (acerto) com o intuito de voltar para a sua casa em Nova Crixás no Estado de Goiás; QUE o interrogado chegou em Cocalinho por volta das 20:00 horas do dia 26/05/ e precisamente ficou hospedado no Hotel Modelo; QUE o interrogado afirma que ficou aguardando no hotel até o escritório da Fazenda calcular seu acerto trabalhista;
QUE o interrogado afirma que por volta das 18:00 horas do dia 27/05 saiu para rua com destino a rodoviária, que fica perto do Hotel, deste Município e no momento encontrou com a pessoa conhecido por Sr. Sidney Alves da Conceição onde o mesmo ofereceu drogas por uma determinada quantia de dinheiro em torno de R$ 20,00 (vinte reais) por porção
; QUE o interrogado disse que não conhecia ninguém que queria comprar porém mostrou se interessado pela compra;
QUE o interrogado então efetuou a compra da referida substância para consumo próprio;
QUE o interrogado afirma então que retornou ao Hotel Modelo para fazer o uso do entorpecente devido ser usuário;
QUE o interrogado afirma que após ter usado a substância análoga saiu para a rua a passeio com destino ao Cais no Beira Rio; QUE o interrogado afirma que logo encontrou com duas garotas junto do mesmo suspeito Sidney onde o mesmo chamou para sentar na mesa para tomar bebida alcoólica; QUE o interrogado afirma que pouco tempo depois todos foram abordados pela Guarnição da PM onde todos foram revistados e logo foi encontrado substância análoga somente no bolso do suspeito Sidney
;
QUE o interrogado afirma que havia consumido e comprado droga do suspeito Sidney mais cedo da noite e logo todos foram conduzidos ao Núcleo da PM
para confecção do Boletim de Ocorrência; (...)”.
(João Paulo Nunes da Silva - id. 177085994 - Pág. 70/71) (destaquei)

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa o ônus de provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância. “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08
).
”
(N.U 1003264-30.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) Destaquei

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Ademais, a revelia do acusado não induz absolvição, mormente quando a conduta criminosa por ele perpetrada foi demonstrada em juízo pelas contundentes afirmações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante e pela condução do usuário de drogas apreendido com ele, não havendo que se falar em ausência de prova judicializada ou violação ao artigo 155 do Código Penal,

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar
,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
.”, como aconteceu no caso concreto.

Nesta esteira, o pedido de absolvição não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, é cediço que para a incidência do redutor previsto no §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

Denota-se que a referida causa de redução da pena diz respeito ao caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta. Ou seja, o benefício tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional e “de primeira viagem”, e não daquele que faz da delinquência um meio de vida.

Na hipótese, para afastar a minorante, o juízo de base considerou a dedicação do condenado a atividade criminosa, evidenciada pela análise do caso concreto, que apontou o apelante como responsável pela disseminação de drogas na localidade, inclusive com a confirmação de usuário de entorpecente, que afirmou ter adquirido entorpecentes do apelante para consumo.

Desse modo,
coaduno do entendimento de que tais elementos demonstram a contumácia do apelante na prática delitiva, o que é óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, vez que é imprescindível o preenchimento cumulativo dos vetores es
tabelecidos pelo legislador para a percepção da benesse.

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PARCIAL PROVIMENTO – RECURSOS DAS DEFESAS – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA POR PARTE DOS RÉUS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DISPOSTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ESTABILIDADE ENTRE OS RÉUS – ELEVAÇÃO DAS PENAS BASILARES – PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA DEVEM SER SOPESADAS DE FORMA PREPONDERANTE – NECESSIDADE DE MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – ACOLHIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – RÉU QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
– (...), – RECURSOS DAS DEFESAS DESPROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO (...)
Para a aplicação do benefício do tráfico privilegiado é necessário o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais exigidos, devendo ser afastada a benesse quando demonstrado nos autos que o agente se dedicava às atividades criminosas.
A apreensão de grande quantidade de entorpecente em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (Enunciado n. 47 do TJMT). Deve ser reestabelecida/decretada as prisões preventivas quando necessárias para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, e diante do novo quantum da pena aplicada, a ser cumprida em regime inicial fechado, portanto, cabível a segregação cautelar.
(N.U 1002708-70.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022) Destaquei

Portanto, reconhecido o não preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador, não se cuida de hipótese de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Por derradeiro, quanto ao pleito de isenção das custas processuais, constato inexistir interesse recursal, uma vez que o juízo isentou o réu de custas e despesas processuais.

Com esses fundamentos,
nego provimento
a
o recurso

da defesa, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024